Tribunal: TJSP
Processo: 1063373-16.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" e de processos de reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) – Comprovação acerca da fragilidade de saúde – "Home care" que deve ser prestado com limitação – Reforma da sentença neste aspecto – Impossibilidade de acompanhamento ininterrupto do paciente – Ausência de razoabilidade em se exigir do Poder

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE PÚBLICA – Fornecimento de "home care" e de processos de reabilitação (fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional) – Comprovação acerca da fragilidade de saúde – "Home care" que deve ser prestado com limitação – Reforma da sentença neste aspecto – Impossibilidade de acompanhamento ininterrupto do paciente – Ausência de razoabilidade em se exigir do Poder Público a prestação de serviço domiciliar nos moldes requeridos – DISPONIBILIZAÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR E FRALDAS – Viabilidade – Dever do Estado – Imposição que decorre de texto das Constituições da República e Estadual e da Lei Federal no 8.080/90 – Necessidade de reduzir a quantidade de fraldas – Reforma da sentença neste aspecto – HONORÁRIOS – Impossibilidade de arbitramento por equidade – Critério residual que somente se aplica aos casos de proveito econômico inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo – Necessidade de tomar como base de cálculo o valor atualizado da causa – Utilização do percentual mínimo – Sentença reformada neste aspecto – Ação julgada parcialmente procedente na 1a Instância – Sentença reformada em alguns pontos. Recursos parcialmente providos.